Tribunal: TJES
Processo: 5000269-47.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000269-47.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELINGTON MORAES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE PROVA INIDÔNEA. TESTEMUNHO INDIRETO E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares – Tribunal do Júri, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, postulando a anulação do processo ou do veredicto condenatório e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base por alegada desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a condenação pelo Tribunal do Júri, sob alegação de nulidade fundada em testemunhos indiretos e reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base que autorize o redimensionamento da reprimenda em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à rediscussão do mérito da condenação já apreciada em apelação.

4. Nos crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri a apreciação da autoria e das qualificadoras, sendo inviável a anulação do veredicto quando amparado em provas constantes dos autos e não manifestamente dissociado do acervo probatório.

5. A alegação de nulidade fundada em reconhecimento fotográfico irregular e testemunhos de “ouvir dizer” demanda reexame probatório, providência incompatível com a via revisional, especialmente quando tais teses já foram analisadas e afastadas no julgamento da apelação.

6. A superveniência de alteração jurisprudencial, como o entendimento consolidado no Tema 1.258 do STJ, não autoriza, por si só, o ajuizamento de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

7. A revisão da dosimetria da pena em revisão criminal é admissível quando constatada flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

8. A elevação da pena-base em 13 anos e 6 meses, a partir do mínimo legal de 12 anos, com fundamento em apenas três circunstâncias judiciais negativas, sem indicação do critério utilizado, revela-se desproporcional e carente de fundamentação idônea.

9. A aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, autorizando o redimensionamento da pena-base.

10. Readequada a pena-base e mantidas as demais fases da dosimetria, impõe-se a redução da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório nem à reapreciação do mérito da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

2. A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.

3. É cabível o redimensionamento da pena em revisão criminal quando evidenciada manifesta desproporcionalidade na fixação da pena-base, desacompanhada de fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 226, 593, III, “d”, e 621; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.505/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.457.741/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO:11/05/2026

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS, VOTAÇÃO UNÂNIME

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000269-47.2026.8.08.0000

REQUERENTE: WELINGTON MORAES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WELINGTON MORAES DA SILVA

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares – Tribunal do Júri (ID 17727750), mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 17727752), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, à pena final de 30 (trinta) anos de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) a submissão do réu a Júri e sua posterior condenação basearam-se exclusivamente em provas inidôneas, consistentes em testemunhos de "ouvir dizer" e reconhecimento fotográfico irregular, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e com o entendimento recente do STJ (Tema 1.258); e (ii) o aumento de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, decorrente da valoração negativa de apenas três circunstâncias judiciais, revela-se desproporcional e carente de fundamentação específica para tal
quantum
.

Requer, assim, a anulação do processo desde a pronúncia ou a cassação do veredicto condenatório e, subsidiariamente, a redução da pena-base mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativa ou 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17884752, opinou pelo
não conhecimento

do expediente e, no mérito, pela
improcedência
dos pedidos formulados.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sob o argumento de que a condenação do requerente amparou-se exclusivamente em testemunhos indiretos ("
ouvir dizer
") e reconhecimento fotográfico em desconformidade com o art. 226 do CPP.

Neste ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Nesta toada, acerca da alegação de nulidade do édito condenatório, ao analisar detidamente os autos, concluo que pretende o requerente tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque, acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação do requerente com a aplicação das qualificadoras alicerçada nas provas constantes dos autos, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas capazes de destituí-la.

Não obstante, evidencia-se que o objetivo do requerente, ao menos neste ponto, é o revolvimento do acervo probatório que amparou a condenação, que foi analisado, inclusive, em sede de apelação criminal (ID 17727752), que, por sua vez, certificou a conformidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, afastando os argumentos perfilhados pela defesa. A propósito, restou decidido na hipótese:

“(...)
02) PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa ainda alega, a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado (fls. 48), diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.
Contudo, não verifico a alegada nulidade, uma vez que a referida norma não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:
(...)

03) MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa aduz que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas. Subsidiariamente, requer que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, e que seja reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 24 de junho de 2018, na praça do bairro Nova Esperança, localizada na Avenida Alameda Bom Pastor, em Linhares/ES, o denunciado WELINGTON MORAES DA SILVA, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, por motivo torpe, matou a vítima IGOR DA SILVA NASCIMENTO, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, sendo causa suficiente da sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava sentada em uma mesa da praça, quando o acusado se aproximou, e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Narra também a denúncia, que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de uma dívida de entorpecentes que a vítima possuía, bem como impossibilitou a sua defesa, eis que se encontrava em uma praça pública, distraída, quando foi alvejada pelo denunciado, vindo a surpreendê-la.

Quanto a pretensão do apelante de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 03/04), Laudo de Exame de Local do Crime (fls. 32/41), Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 48) e Laudo de Exame Cadavérico (fl. 77).

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da testemunha JACIELE ALVES DE OLIVEIRA (mídia de fls. 204), onde afirmou que viu a gravação das câmeras de videomonitoramento do momento do delito, tendo reconhecido o acusado, como o autor do crime.

Por sua vez, o informante IVO DO NASCIMENTO (ata de fls. 195), pai da vítima, relatou que o acusado já esteve em sua casa para receber valores por dívidas de drogas de seu filho, tendo tomado conhecimento, de que ele teria sido o autor do delito.

Desta forma, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ
: (...)”
-
destaquei.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Segunda Câmara Criminal realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação e entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Acerca da aplicação do Tema 1.258, rememora-se que a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal consolidou-se de forma reiterada no sentido de que a mera alteração de orientação jurisprudencial, por mais benéfica que seja ao réu, não constitui fundamento apto a justificar o ajuizamento de revisão criminal.

Referido entendimento visa a prestigiar os basilares princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. Deste juízo, são os arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A revisão criminal é instrumento excepcional e não se presta a rediscutir matérias já decididas, exigindo demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não foi comprovado.
5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.
2. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação
".

(AgRg no REsp n. 2.208.505/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025) –
destaquei.

___________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE REVISÃO CRIMINAL PARA RECONHECER ULTRATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior assentou que não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão.
Deve a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais (AgRg no HC n. 703.269/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 4/4/2022). Para o STF "A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte" (HC n. 153.805 AgR/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/10/2018). (...)
4. Contudo, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível a utilização da revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.
5. Assim, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto a decisão agravada está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.457.741/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) –
destaquei.

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Sobreleva-se o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado.
2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) – destaquei.

Por outro lado, pugna o requerente pelo redimensionamento da pena-base aplicada, sob o argumento de que o parâmetro utilizado pelo Magistrado sentenciante para elevar a reprimenda basilar foi desproporcional e sem fundamentação.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Aliás, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, a sentença condenatória fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, partindo de um mínimo legal de 12 (doze) anos para o crime de homicídio qualificado.

Para tanto, o Magistrado sentenciante valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime.

Ocorre que o intervalo de pena abstratamente cominado ao delito de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos (máximo de 30 anos menos o mínimo de 12 anos).

Isto é, o incremento realizado pelo Juízo de origem foi de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses para apenas três vetoriais negativas, o que representa um aumento de 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses para cada circunstância judicial.

É cediço que o C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar, chegando a um resultado desproporcional.

Passo, pois, ao redimensionamento da pena, adotando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial negativa, conforme pleiteado e em atenção à proporcionalidade.

Na primeira fase da dosimetria, considerando a existência de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), fixo a
pena-base
em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, em virtude das três circunstâncias agravantes reconhecidas em sentença, aumento a pena em metade, ou seja, em 1/6 (um sexto) para cada agravante, tornando a
pena intermediária
em 28 (vinte e oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, ao que torno a
pena definitiva
em
28 (vinte e oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para redimensionar a pena definitiva para o patamar de
28 (vinte e oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para fixar a pena definitiva do revisionando em 28 anos, 1 mês e 15 dias.